Tribunal: STF
Processo: ARE 1576629
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 2022. LEI ESTADUAL ANTERIOR. VALIDADE. TEMA RG Nº 1.094. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança Diferencial de Alíquotas (“DIFAL”) - Demanda visando afastar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de venda que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS estabelecidos no Estado de São Paulo, até que seja editada lei estadual prevendo tal hipótese de incidência, sem os vícios apontados na inicial e, ainda, haja a disponibilização de uma ferramenta de apuração centralizada e emissão de guias de recolhimento do DIFAL, no Portal Nacional instituído pelo Convênio CONFAZ 123/2021, de modo a permitir que as impetrantes possam apurar, de forma centralizada, seus débitos de DIFAL, emitindo as respectivas guias de recolhimento em relação a todas as unidades federativas - Descabimento - Fato gerador bem definido, no Estado de São Paulo, pelo artigo 2º, XVIII da Lei Estadual nº 6.374/89 (com redação da Lei Estadual nº 17.470/21), em consonância com o art. 12, XVI da LC 87/96 (com redação da LC 190/22) e com lastro em normatização constitucional prévia (EC 87/2015) - Inexistência de violação ao princípio da legalidade - Alegação de ausência de portal próprio para recolhimento do ICMS-DIFAL (art. 24-A, § 4º, da Lei Kandir) - Descabimento - Plataforma implementada pelo Convênio ICMS nº 235/2021 - Ademais, a eventual não disponibilização não obsta o adimplemento da obrigação tributária - Direito líquido e certo não demonstrado - Segurança denegada - Sentença mantida - Apelo desprovido." (e-doc. 55, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 63).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 146, incs. I e III; 155, § 2º, inc. XII; § 5º, inc. II; 150, inc. I; e 37, todos da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que, “atualmente, não há previsão legal para a cobrança do ICMS-DIFAL no Estado de São Paulo”, pois a Lei nº 17.470, de 2021, retirou o fundamento da validade de tal cobrança no Estado. 



    3.2. Alega que “a cobrança, da forma como está sendo efetivada atualmente, manteve o vício identificado no julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469 pelo Supremo Tribunal Federal, pois a cobrança está fundamentada em lei estadual anterior à existência de lei complementar federal”.



    3.3. Sustenta a ausência “do Portal centralizador para apuração do tributo e emissão das guias de recolhimento do ICMS-DIFAL, requisito exigido pela LC 190/22 como condição para viabilizar a cobrança do tributo” (e-doc. 72).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que a recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 78).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de que o posicionamento dos julgadores não traduz desrespeito à legislação enfocada e que o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame do direito local (e-doc. 83).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “A apelante impetrou o presente mandado de segurança objetivando afastar a cobrança do diferencial de alíquotas ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de venda que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS estabelecidos no Estado de São Paulo, até que seja editada lei estadual prevendo tal hipótese de incidência e que sejam corrigidas as inconsistências apontadas no sistema de recolhimento do referido tributo.



    (...)



    Como se vê, o Eg. STF entendeu pela invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/15, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, modulando a declaração de inconstitucionalidade, cuja decisão produziria efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão daquele julgamento (2022), com expressa ressalva quanto às ações judiciais em curso, em relação às quais a decisão produziria efeitos imediatos. 



    Como base nisso, para legitimar a cobrança da exação, seguiu-se edição, pelo Estado de São Paulo, de legislação de regência sobre o DIFAL-ICMS incidente nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes, a Lei Estadual nº 17.470, de 13 de dezembro de 2021, que alterou a Lei Estadual nº 6.374/89 (na forma autorizada pela EC 87/2015), revogando o inciso XVI e acrescentando o inciso XVII do art. 2º, seguintes termos:



    (...)



    E, para conferir validade à Lei Estadual nº 17.470/21, nos termos do que foi decidido no Tema 1.093 (RE 1.287.019), o Estado de São Paulo editou a Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, alterando dispositivos da Lei Complementar 87/96, in verbis:



    (...)



    Veja-se que, ao contrário do que alega a impetrante, e como bem esclareceu a Fazenda Estadual, o novel inciso XVIII, do artigo 2º, da Lei 6.374/89, prevê todas as hipóteses das operações envolvendo o ICMS-DIFAL.



    (...)



    Assim, não há que se falar em ausência de base legal para a cobrança da alíquota diferencial, conforme já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:



    (...)



    Por outro lado, no que tange à disponibilização de uma ferramenta de apuração centralizada e emissão de guias do ICMSDIFAL, observa-se que essa ferramenta foi instituída pela Lei Complementar n. 190/2022, que introduziu alterações na Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), havendo sua previsão expressa no art. 24-A da mencionada legislação.



    E, como bem observou o julgador de primeiro grau:



    ‘A ferramenta de apuração centralizada foi criada pelo Convênio ICMS n. 235/2021, que instituiu o Portal Nacional do DIFAL. Nos termos do Comunicado CAT n. 02 de 27 de janeiro de 2022, emitido pela Secretaria da Fazenda Estadual de São Paulo, o Portal se encontra disponível no sítio eletrônico 'difal.svrs.rs.gov.br'. 



    O objetivo perquirido com a criação do Portal Nacional do DIFAL é possibilitar a reunião de todas as informações necessárias para a apuração e recolhimento do tributo, com vistas a simplificar o procedimento para o contribuinte. 



    Eventual dificuldade de acesso ao sistema não é óbice à cobrança do tributo pelo Fisco, pois o fato não impede o contribuinte de adimplir a obrigação tributária, visto que pode adimplir da forma que fazia antes da edição da Lei Complementar n. 190/2022. 



    Para além disso, a impetrante não comprovou a alegada insuficiência ou invalidade do Portal Nacional do DIFAL, fato que eventualmente seria constitutivo de seu direito, firme no art. 373, I, do CPC. 



    Além disso, no caso de Mandado de Segurança, a dilação probatória é incabível.‘



    (...)



    Desse modo, não se verifica afronta a direito líquido e certo, sendo de rigor a manutenção da r. sentença de denegação da segurança, por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (e-doc. 55).



    7. As alegações de violação ao princípio da legalidade não merecem acolhimento, por incidência do enunciado nº 636 da Súmula do STF, uma vez que a verificação de tal violação, no caso, demanda reapreciação da interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo.



    8. Quanto à discussão sobre a validade da lei estadual, por ter sido editada antes da vigência da lei complementar federal (LC nº 114, de 2002), para o exercício da exação discutida, esta foi pacificada no julgamento do RE nº 1.221.330-RG/SP, leading case do Tema RG nº 1.094, mesma oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da EC nº 33, de 2001.



    9. Cabe destacar as teses firmadas no referido julgamento:



    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal.



    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.”



    (RE nº 1.221.330-RG/SP, Tema RG nº 1.094, Rel. Min. Luiz Fux, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 17/08/2020).



    10. É bem de ver que, mesmo antes do estabelecimento da mencionada tese, o STF tinha jurisprudência na mesma linha:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente não publicado. Aplicação. ICMS. Importação. Contribuinte não habitual. Emenda Constitucional nº 33/01. LC 114/02. Lei Estadual nº 11.001/01. Ineficácia. 1. A existência de precedente de colegiado da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação do paradigma. 2. É legítima a Lei Estadual nº 11.001/01, que normatizou a cobrança de ICMS de contribuinte não habitual sobre operação de importação de bem. 3. A Lei Paulista nº 11.001/01 foi editada após a vigência da EC nº 33/01 e em conformidade com a referida emenda constitucional. Desse modo, não se trata de nulidade da lei estadual, mas de ineficácia dessa norma até a superveniência de lei complementar federal (LC 114/02). (...).”



    (RE nº 1.097.569-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/04/2018, p. 28/05/2018).



    “Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMS-Importação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n. 114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo tributário do ICMS-Importação. 5. A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002). 7. Agravo regimental a que se dá provimento.”



    (RE nº 917.950-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. Ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2017, p. 11/06/2018).



    11. Por fim, quanto à regularidade do Portal Nacional do Difal, o acolhimento das alegações da recorrente demandaria a reinterpretação do quadro fático-probatório e reanálise das normas infraconstitucionais referentes ao tema, providências inviáveis em sede extraordinária. Atraída a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    12. No mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos:



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS-DIFAL. Exigência com base em norma local publicada antes da Lei Complementar 190/2022. Suspensão de eficácia até a vigência da lei complementar (Tema 1.094). Portal Nacional do DIFAL. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula 279. Agravo Regimental Não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se norma local editada antes da vigência de lei complementar federal pode fundamentar a cobrança do DIFAL do ICMS após a entrada em vigor da referida lei complementar. (ii) saber se o Portal Nacional do Difal atente a LC nº 190/2022. III. Razões de decidir 3. A exigência prévia de lei complementar federal regulamentando a cobrança de tributo pelos entes da federação não invalida a respectiva lei ordinária que exerça essa competência e seja anterior, apenas suspendendo seus efeitos até o início da vigência da referida lei complementar. 4. Para superar o entendimento do Tribunal de Origem de que o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Regimental Não Provido.”



    (RE nº 1.535.283-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025).



    “Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS-Difal. Consumidor final não contribuinte do imposto. Lei Distrital nº 5.546/15, editada na vigência da EC nº 87/15, mas antes da LC nº 190/22. Constitucionalidade. Portal Nacional do DIFAL. Observância do art. 24-A da LC nº 87/96. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. I. Caso em exame 1. Agravo regimental manejado contra decisão mediante a qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a validade da Lei Distrital nº 5.546/15, que cuidou do ICMS-Difal, e concluiu que o Portal Nacional do DIFAL atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a edição de nova lei distrital sobre o ICMS-difal após o advento da LC nº 190/22, para efeito da cobrança da exação; e (ii) saber se o Portal Nacional do Difal atente ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22. III. Razões de decidir 3. Conforme estabelecido no julgamento do Tema nº 1.093, as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC nº 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. 4. O Tribunal a Quo não divergiu dessa orientação ao estipular, tendo presente a Lei Distrital nº 5.546/15, que é desnecessário editar nova lei distrital após a LC nº 190/22, que regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 5. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem de que o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (RE nº 1.527.727-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 26/02/2025).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator